Tribunal: TJSP
Processo: 2206633-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença.
Penhora de imóvel da qual a fiadora é proprietária. Bem de família. Inoponibilidade.
A impenhorabilidade do bem de família é inoponível por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Inaplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença.
Penhora de imóvel da qual a fiadora é proprietária. Bem de família. Inoponibilidade.
A impenhorabilidade do bem de família é inoponível por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Inaplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE no 605.709. Ausência de efeito vinculativo. Precedentes desta Corte.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206633-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante ADONAY
ANTHONY EVANS, é agravada SUELI APARECIDA MORELATTI ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206633-14.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 37.500
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206633-14.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGVTE: ADONAY ANTHONY EVANS
AGVDA: SUELI APARECIDA MORELATTI ROSA
INTERESSADOS: DROGARIA YARA DE MARÍLIA LTDA. ME,
ARNALDO
MÁS
ROSA,
ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL
E
INDUSTRIAL DE MARÍLIA
JUIZ(A): LUÍS CESAR BERTONCINI
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de
cumprimento de sentença.
Penhora de imóvel da qual a fiadora é proprietária. Bem de
família. Inoponibilidade.
A impenhorabilidade do bem de família é inoponível por
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação. Inaplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal
Federal proferida no RE no 605.709. Ausência de efeito
vinculativo. Precedentes desta Corte.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Adonay Anthony Evans em ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, fundada em locação imobiliária não
residencial, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face dele
por Sueli Aparecida Morelatti Rosa contra respeitável decisão de fls.
191/194 dos autos principais, pela qual rejeitada a alegação de
impenhorabilidade do imóvel tido como bem de família.
Inconformado,
agrava
o
fiador/coexecutado pela reforma da decisão. Aduz, em síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206633-14.2020.8.26.0000 - cs
3
impenhorabilidade do bem de família é oponível quando a fiança for
prestada em locação de imóvel comercial, conforme decidido pelo STF.
Afirma que reside no imóvel com sua família, tanto que foi o endereço
onde foi citado, o que também foi constatado pelas fotos constantes na
avaliação do imóvel, sendo evidente a impenhorabilidade. Discorre sobre o
direito social à moradia.
Recurso regularmente processado,
sem a pleiteada antecipação dos efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
Inicialmente, concedo os benefícios
da gratuidade processual somente para este recurso (art. 98, §5o, do CPC),
em respeito à garantia constitucional de acesso ao duplo grau de jurisdição,
pois a questão ainda não foi enfrentada na instância originária.
No mais, a irresignação do agravante
não comporta acolhida.
O art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90,
estabelece que a impenhorabilidade do bem de família é inoponível por
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Desse
modo, é penhorável o imóvel pertencente ao fiador em contrato de locação.
Imperioso registrar que a Emenda
Constitucional no 26 não afastou a exceção contida no dispositivo legal
acima aludido.
A questão, aliás, foi decidida pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento1 com repercussão
1 Repercussão Geral em RE no 612.360/SP - J. 13.08.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206633-14.2020.8.26.0000 - cs
4
geral reconhecida, relatado pela eminente Ministra Ellen Gracie, no qual
foi ratificada a jurisprudência firmada por aquela Colenda Corte de que a
penhora de bem de família de fiador é constitucional.
Confira-se, abaixo, trecho desse
valoroso precedente:
“A
questão
versada
no
presente apelo extremo possui relevância do ponto de vista
econômico, político, social e jurídico, nos termos do § 1o
do art. 543-A do Código de Processo Civil. É que o assunto
afeta, certamente, grande número de famílias, as quais têm
interesse na solução do impasse sobre a impenhorabilidade
do imóvel residencial do fiador em contrato de locação.
Ressalte-se
que,
com
o
reconhecimento da existência de repercussão geral da
matéria, deve ser aplicado o regime legal previsto no art.
543-B do Código de Processo Civil, conforme procedimento
já apreciado por esta Corte no julgamento das Questões de
Ordem no RE 579.431, no RE 580.108 e no RE 582.650, todos
de minha relatoria.
Ademais,
verifico
que
a
matéria já se encontra pacificada no âmbito desta Corte,
no sentido da constitucionalidade da penhora sobre o bem
de família do fiador, mesmo após a EC 26/2000. O Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 407.688,
rel. Min. Cezar Peluso, DJ 6.10.2006, afirmou ser legítima
a penhora de bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação, em virtude da compatibilidade da
exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 com o
direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206633-14.2020.8.26.0000 - cs
5
Federal, com a redação da EC 26/2000.
No
mesmo
sentido,
cito,
ainda: RE 477.953-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJ
2.2.2007; RE 493.738-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a
Turma, DJe 5.2.2009; AI 584.436-AgR, rel. Min. Cezar
Peluso, 2a Turma, DJe 12.3.2009; AI 693.554, rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe 11.2.2008; RE 591.568, rel. Min. Ayres
Britto, DJe 18.9.2008; RE 598.036, rel. Min. Celso de
Mello, DJe 6.4.2009; AI 642.307, rel. Min. Marco Aurélio,
DJe 26.6.2009; RE 419.161, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
9.11.2009; AI 718.860, rel. Min. Dias Toffoli, DJe
19.4.2010; e RE 607.505, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe 5.3.2010.
Desse modo, entendo que, com
o reconhecimento da existência de repercussão geral e
havendo entendimento consolidado da matéria, os Tribunais
de origem e as Turmas Recursais podem, desde logo, com
fundamento no § 3o do citado art. 543-B, aplicar a citada
orientação anteriormente firmada por este Supremo Tribunal
Federal.”
A discussão sobre a possibilidade de
penhora de bem de família de fiador de contrato locatício também já foi
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgado realizado nos
termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, consolidou o
entendimento de que “É legítima a penhora de apontado bem de
família pertencente a fiador de contrato de locação, ante
o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990.”
(REsp 1.363.368/MS - 2a Seção - rel. Ministro Luis Felipe Salomão - J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206633-14.2020.8.26.0000 - cs
6
12.11.2014).
Ainda sobre o tema, registra-se que o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 549, de seguinte teor: “É
válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação”.
No que tange à decisão do Supremo
Tribunal Federal proferida no julgamento do RE no 605.709, tem-se que
não possui ela efeito vinculativo, conforme decidiu esta Corte nos
seguintes precedentes:
“Locação
imobiliária
comercial escrita. Despejo por falta de pagamento cumulado
com cobrança de aluguéis e encargos. Cumprimento de
sentença. Penhora de imóvel da executada. Decisão que
rejeitou a impugnação, reconhecendo a possibilidade de
penhora do imóvel da fiadora, apesar da alegação de bem de
família, deixando de designar audiência de conciliação e
indeferindo a gratuidade processual pleiteada. Agravo
apenas da fiadora/executada. Desnecessária a designação de
audiência conciliatória, vez que as partes podem transigir
a qualquer momento. Declaração de pobreza, com presunção
relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais
elementos.
Não
demonstrada
a
hipossuficiência
da
agravante. Em processo movido por obrigação decorrente de
fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível,
consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no 8.009/90.
Admissibilidade da penhora. Entendimento do C. STF ao
apreciar o RE 605.709 que não tem efeito vinculante (é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206633-14.2020.8.26.0000 - cs
7
que agora prevalece nesta Câmara). Decisão mantida na
íntegra.
Nega-se
provimento
ao
recurso
da
fiadora/executada.” (AI no 2099055-94.2017.8.26.0000 - 27a Câmara
de Direito Privado - rel. Des. Campos Petroni - J. 26.03.2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
COMERCIAL
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Impenhorabilidade do bem de família do
fiador - Descabimento - Exceção legal prevista no art. 3o,
VII, da Lei no 8.009/90, e que não viola qualquer
princípio ou norma constitucional. Decisão recente do C.
STF no RE 605.709/SP inaplicável à espécie - Ausência de
efeito vinculativo - Decisão reformada - Recurso provido.”
(AI no 2242685-77.2018.8.26.0000 - 35a Câmara de Direito Privado - rel.
Des. Melo Bueno - J. 28.01.2019).
“Agravo de Instrumento. Locação de imóvel comercial. Execução de Título
Extrajudicial. Matéria já decidida nos autos. Recente
decisão do STF, ainda sequer publicada, que não se trata
de acórdão proferido em Recurso Repetitivo. Pacífica a
constitucionalidade do artigo 3o, inciso VII, da Lei no
8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Entendimento
pacificado do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (AI no 2238464-51.2018.8.26.0000 - 26a Câmara de Direito
Privado - rel. Des. Bonilha Filho - J. 24.01.2019).
“PENHORA - Insurgência contra
constrição de bem imóvel - Previsão legal expressa, no
art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, no sentido de não ser a
impenhorabilidade oponível em caso de obrigação decorrente
de fiança concedida em contrato de locação - REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206633-14.2020.8.26.0000 - cs
8
1363368/MS (representativo de controvérsia) e Súmula 549
do STJ - Decisão de uma das Turmas do STF, na qual se
fundam, precipuamente, as razões recursais, que, ao
reverso do julgado do STJ que embasou a decisão agravada,
não se reveste de efeito vinculante - Não identificação,
na espécie, de violação ao princípio da dignidade da
pessoa humana, em decorrência da penhora de parte do
imóvel que o agravante, voluntariamente, deu em garantia,
em contrato de locação - Confirmação da decisão agravada -
Recurso improvido.” (AI no 2251558-66.2018.8.26.0000 - 32a Câmara
de Direito Privado - rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira - J.
10.01.2019).
Conclusivamente,
tem-se
que
a
decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator